Tribunal: STF
Processo: RE 458958
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
EMENTA 


  




Embargos de declaração em recurso extraordinário. Conversão em agravo regimental, conforme pacífica orientação desta Corte. Discussão acerca do direito da agravante ao benefício da anistia fiscal instituída pela Medida Provisória nº 38/02. 




1. O aludido pedido foi apresentado junto à vara em que tramita o processo ao mesmo tempo em que havia recurso pendente de apreciação neste Supremo Tribunal Federal. 




2. Recusa quanto à sua apreciação exatamente em razão da existência desse recurso, posteriormente extinto, por desistência do agravante. 




3. Óbice à sua correta apreciação pela Vara de origem que não mais subsiste, a impor sua análise pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância. 




4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual é negado provimento.